Tribunal: TJPA
Processo: 0014332-90.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014332-90.2016.8.14.0051

APELANTE: DILENO MACEDO JUNIOR

APELADO: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, DELTA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0014332-90.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DILENO MACEDO JUNIOR
(ADV. ERICK ROMMEL GOMES COTA)

APELADOS: DELTA VEÍCULOS LTDA
(ADVS. CAROLINA SIDONIO ARRAES E
LUDIMAR CALANDRINI SIDONIO) E HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
(ADV. ERIK GUEDES NAVROCKY)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA E INCONGRUENTE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório fundado em alegada falha na prestação de serviço envolvendo dano em motor de veículo sob responsabilidade de concessionária, sob o fundamento de ausência de prova do defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão principal em discussão: definir se há nulidade processual a ser reconhecida, diante: (I) da ausência de apreciação de quesitos suplementares apresentados após o laudo pericial; (ii) da não abertura de prazo para alegações finais; (iii) do fato da fundamentação adotada se encontrar

dissociada dos fatos e provas dos autos; (iv) da inobservância da inversão do ônus da prova previamente determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador viola o contraditório e a ampla defesa ao deixar de apreciar quesitos suplementares apresentados pela parte, sem indeferimento expresso e fundamentado.

4.

A ausência de concessão de prazo para alegações finais, especialmente em demanda que envolve prova técnica, restringe indevidamente o exercício do contraditório.

5.

A decisão judicial deve ser fundamentada de forma coerente com os elementos dos autos, sendo inválida quando adota premissas fáticas incompatíveis com a prova produzida.

6.

A contradição entre o reconhecimento da realização de prova pericial e a conclusão de sua inexistência evidencia vício grave de fundamentação.

7.

O julgador deve observar os limites da causa de pedir, sendo nula a decisão que analisa a controvérsia sob fundamento diverso daquele deduzido pelas partes.

8.

A inobservância da inversão do ônus da prova previamente determinada configura contradição interna e afronta às regras processuais aplicáveis.

9.

A soma dos vícios identificados caracteriza
error in procedendo
, impondo a anulação da sentença para novo julgamento com observância das garantias processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de requerimentos probatórios relevantes, sem decisão fundamentada, viola o contraditório e enseja nulidade da sentença. 2. A não abertura de prazo para alegações finais em causa que envolve prova técnica configura cerceamento de defesa. 3. A decisão judicial é nula quando fundamentada em premissas fáticas dissociadas dos autos ou em desconformidade com a causa de pedir. 4. A inobservância da inversão do ônus da prova previamente determinada compromete a validade do julgamento. 5. A presença de vícios processuais e de fundamentação caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, e 489.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0014332-90.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DILENO MACEDO JUNIOR
(ADV. ERICK ROMMEL GOMES COTA)

APELADOS: DELTA VEÍCULOS LTDA
(ADVS. CAROLINA SIDONIO ARRAES E LUDIMAR CALANDRINI SIDONIO)
E HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
(ADV. ERIK GUEDES NAVROCKY)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível,
interposta por
Dileno Macedo Junior
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor de Delta Veículos Ltda. e HPE Automotores do Brasil LTDA. – julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que houve
error in procedendo
, por cerceamento de defesa, alegando que a instrução processual não foi devidamente encerrada, uma vez que apresentou quesitos suplementares não apreciados pelo Juízo de origem, além de não lhe ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais por memoriais, nos termos do art. 364, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, aponta
error in judicando
, afirmando que a sentença teria analisado a controvérsia sob a ótica de defeito de fabricação, quando, em verdade, a causa de pedir estaria relacionada à falha na prestação do serviço, consistente em dano ocorrido no motor do veículo enquanto este se encontrava sob a guarda da concessionária.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos indenizatórios, bem como o prequestionamento dos arts. 469, 477 e 364, §2º, do CPC.

Por sua vez, as apeladas, em sede de contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando inexistir cerceamento de defesa, porquanto desnecessária a complementação da prova pericial, sendo lícito ao magistrado indeferir quesitos impertinentes, além de suficiente o conjunto probatório já produzido para o julgamento antecipado da lide.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, destacando a conclusão pericial que afasta a existência de vício ou falha imputável às rés.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos, oportunidade em que recebi o apelo no seu duplo efeito legal, com o consequente envio do feito ao parecer do
custos iuris
, o qual, por sua vez, não vislumbrou motivos para a sua atuação processual.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0014332-90.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DILENO MACEDO JUNIOR
(ADV. ERICK ROMMEL GOMES COTA)

APELADOS: DELTA VEÍCULOS LTDA
(ADVS. CAROLINA SIDONIO ARRAES E
LUDIMAR CALANDRINI SIDONIO) E HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
(ADV. ERIK GUEDES NAVROCKY)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a sentença deve ser anulada em razão de vícios processuais e de fundamentação, notadamente diante da ausência de apreciação de requerimentos probatórios, da não abertura de prazo para alegações finais e da incongruência da motivação adotada pelo Juízo de origem.

O ordenamento jurídico tem como princípio e fundamentos a ideia de que nenhuma decisão judicial será válida sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República), bem como sem a devida fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC), sendo vedada a prolação de decisão que ignore questões relevantes suscitadas pelas partes ou que se baseie em premissas fáticas dissociadas do conjunto probatório dos autos.

No caso, verifico a ocorrência de vícios relevantes que comprometem a validade da sentença.

Em primeiro lugar, constato que o autor apresentou quesitos suplementares após a juntada do laudo pericial, os quais não foram objeto de qualquer apreciação pelo magistrado de origem, tampouco houve menção a respeito na sentença.

Ainda que se entendesse pela desnecessidade de tais quesitos, incumbia ao julgador indeferi-los de forma expressa e fundamentada, não sendo admissível a sua completa omissão, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Em segundo lugar, observo que não foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais por memoriais, providência que se revela especialmente relevante em causas que envolvem prova técnica, como no caso em exame. A ausência dessa fase procedimental, sem justificativa idônea, configura restrição indevida ao exercício do contraditório, sobretudo diante da complexidade da matéria discutida.

Todavia, o vício mais grave reside na própria fundamentação da sentença.

Com efeito, embora o magistrado tenha consignado no relatório a realização de prova pericial, ao apreciar o mérito da demanda adotou premissa fática incompatível com o conteúdo dos autos, ao afirmar que o autor não produziu prova pericial e que teria abdicado de sua realização, concluindo, com base nisso, pela ausência de comprovação do defeito alegado.

Tal conclusão revela-se manifestamente contraditória com o próprio andamento processual, uma vez que a prova pericial foi efetivamente produzida, sendo, inclusive, elemento central da instrução.

Não bastasse, o julgador analisou a controvérsia exclusivamente sob a ótica de defeito de fabricação, quando a causa de pedir delineada na inicial está fundada, precipuamente, na alegação de falha na prestação do serviço, consistente em dano ocorrido no motor do veículo enquanto este se encontrava sob a responsabilidade da apelada Delta Veículos LTDA.

Essa inadequação entre a fundamentação adotada e a causa de pedir efetivamente deduzida compromete a validade do julgado, por configurar decisão dissociada dos limites da lide.

Ademais, verifico outra incongruência relevante, consistente na aplicação do ônus da prova. Embora a sentença tenha atribuído ao autor o encargo probatório com base no art. 373, I, do CPC, há nos autos decisão de saneamento que determinou a inversão do ônus da prova, o que não foi observado no momento do julgamento.

Desse modo, entendo que tais vícios, considerados em conjunto, configuram
error in procedendo
, comprometendo a validade da sentença, a qual deve ser anulada para que seja proferido novo julgamento, com a devida observância das garantias processuais.

Ante o exposto
,
conheço e dou provimento
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a apreciação dos quesitos suplementares, abertura de prazo para alegações finais e prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026